Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-89.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004074-89.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO - CPF: 599.034.817-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA PARA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Exibição de Documento posteriormente convertida em Ação Ordinária para Declaração de Inexistência de Dívida combinada com Pedido de Danos Morais n.º
1004074-89.2017.8.11.0006,
movida em seu desfavor por
ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento; condenando a ré ao pagamento de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira intimação pessoal da ré para cumprimento da obrigação de fazer e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento; declarou inexistente a relação jurídica consubstanciada no contrato de n.º 599034817000072FI, com cancelamento definitivo da anotação em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido na demanda; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação alegando, preliminarmente, falta do interesse de agir e ausência da pretensão resistida, aduzindo que “
não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu, sendo esta condição essencial para formação da lide
”.

Menciona acerca de afronta ao inciso V do artigo 292 combinado com o inciso II do § 1.º do artigo 330, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que “
a parte autora desrespeitou os preceitos da legislação novel processual ao não atribuir um valor inerente ao seu respectivo pedido indenizatório por danos morais e estipular valor certo para a causa
”.

Cita sobre suposta ausência de documento indispensável, expondo que a autora juntou “
documento inidôneo extraído de página da internet, motivo pelo qual não serve e muito menos possui robustez probatória
”.

Considerando a negativação do nome da parte autora legítima, afirmando que não restou comprovada nenhuma irregularidade de sua parte, aduz que o procedimento é regular exercício de seu direito, motivo pelo qual descabe a condenação por danos morais ou, eventualmente, sua minoração.

Relatando que a parte autora adotou posição fático-jurídica contrária ao anteriormente assumido, pugna pelo reconhecimento acerca da litigância de má-fé.

Ademais, menciona que a parte autora possui negativações reiteradas, aduzindo que não há que se falar em dano moral sofrido, pugnando, por fim, seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, pugna pelo seu desprovimento, requerendo seja mantida a sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Exibição de Documento posteriormente convertida em Ação Ordinária para Declaração de Inexistência de Dívida combinada com Pedido de Danos Morais n.º 1004074-89.2017.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento; condenando a ré ao pagamento de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira intimação pessoal da ré para cumprimento da obrigação de fazer e atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento; declarou inexistente a relação jurídica consubstanciada no contrato de n.º 599034817000072FI, com cancelamento definitivo da anotação em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido na demanda; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora teve seu nome negativado em razão do contrato bancário 599034817000072FI, supostamente pactuado com a ré. Contudo, afirma a autora não ter firmado nenhum contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco, motivo pelo qual postulou a presente demanda de exibição de documentos.

A ré e apelante, devidamente citada bem como intimada por diversas vezes, mesmo sob pena de multa, deixou de apresentar o contrato bancário em referência, motivo pelo qual a demanda foi convertida em Ação Ordinária para Declaração de Inexistência de Dívida combinada com Pedido de Danos Morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, entendendo que “
a inércia da ré em apresentar o contrato aliado ao disposto no art. 400, inciso I do Código de Processo Civil deve pesar contra a ré, sendo então presumida a assertiva da autora que nega a celebração do contrato
” (id. 103092024 - Pág. 8).

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No que tange à alegação da apelante de falta do interesse de agir e ausência da pretensão resistida, evidencia-se pelo caderno processual a resistência por parte da apelante em apresentar o contrato 599034817000072FI, supostamente pactuado entre as partes, motivo pelo qual estas não devem prosperar.

Acerca da afronta ao inciso V do artigo 292 combinado com o inciso II do § 1.º do artigo 330, todos do Código de Processo Civil, melhor sorte não assiste ao apelante, haja vista que a parte autora, ao postular a Ação de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais, atribuiu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) inerente ao seu respectivo pedido indenizatório por danos morais (id. 103091982 - Pág. 6), bem como o considerou no valor da causa.

Sobre a ausência de documento indispensável, verifica-se que, junto à exordial, a apelada anexou os extratos de negativações contendo seu nome, documentos hábeis a corroborar com suas alegações (id. 103084429 - Págs. 2 e 3), motivo pelo qual tal alegação é descabida.

Ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Assim, verifica-se que, em que pese as manifestações da apelante no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude do débito e da consequente inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Portanto, o ato ilícito restou demonstrado.

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA -
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (TJMT - N.U 1002658-98.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Em relação às reiteradas negativações existentes em nome da autora alegada pela apelante, esta deixou de comprovar seus argumentos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não deve ser considerada pertinente.

Por fim, resta descabido o pedido de efeito suspensivo pleiteado diante de todo o exposto.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022